Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. FATO POSTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A UM ANO. ART. 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Exclui-se a agravante da reincidência quando utilizada condenação por fato posterior ao apurado nos autos.
3. Reduz-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa à razão unitária mínima, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
4. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, por se tratar de réu primário, condenado à reprimenda corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e com apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime).
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, tendo em vista que o réu foi condenado à pena superior a 1 ano. Desse modo, substitui-se a reprimenda corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções, conforme disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.